Tribunal: TJMT
Processo: 0006572-54.2009.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único: 0006572-54.2009.8.11.0040
APELANTE:MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO: MARCIO HENRIQUE DUARTE - ME
E M E N T A
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO - NULIDADE DA CDA EXECUTADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ERRO FORMAL CONSTATADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CERTIDÃO - AFRONTA A SÚMULA 392 DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Verificada a existência de vícios de natureza formal na CDA executada, deve a Fazenda Pública ser intimada para emendar ou substituir o título executivo, antes do decreto de nulidade da certidão, nos termos da Súmula 392 do STJ.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0006572-54.2009.8.11.0040 movida contra MARCIO HENRIQUE DUARTE - ME declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Aduz que os erros apontados na sentença objurgada são sanáveis e não implicam na nulidade da CDA.
Alega que as certidões podem ser substituídas, mas que não fora oportunizado a exequente a possibilidade de corrigir os vícios, que são de natureza formal.
Sustenta afronta a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Consta nos autos que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou, em 15/12/2009 a Ação de Execução Fiscal visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de ISSQN e Taxa de Fiscalização para Localização, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa – CDA’s 787487/2006, 205492/2008 228319/2008, 4780/2004, 6676/2004, 6677/2004, 6678/2004, 6679/2004, 6680/2004, 6681/2004, 6682/2004, 6689/2004, 6716/2004, 6718/2004 que alcançavam a importância de R$ 2.947,12 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e doze centavos) quando do ajuizamento da demanda.
Ao receber a inicial em 12/04/2010, o Juízo a quo determinou a citação da executada. As tentativas, via AR, e por Oficial de Justiça restaram infrutíferas.
Em 17/04/2013 foi determinada busca de endereço da executada por meio de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Siel, mas nada foi localizado.
Em 24/07/2015 foi expedida citação por edital, com decurso de prazo em 28/10/2015, sem manifestação da parte executada.
Em 19/01/2016, a Municipalidade solicitou bloqueios via Bacenjud e Renajud.
Em 18/04/2016, foi proposta exceção de pré-executividade arguindo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa apresentadas e a prescrição dos créditos constituídos em 2004.
O Juiz a quo, em 11/04/2018, acolheu, parcialmente, a exceção interposta e reconheceu parcialmente a prescrição dos créditos tributários.
Porém, em 24/06/2019, o douto Magistrado proferiu sentença reconhecendo a nulidade de todas as Certidões de Dívida Ativa acostadas aos autos ante ao não preenchimento dos requisitos legais e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV do CPC, motivando a interposição do presente recurso.
Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
Em síntese, aduz a Fazenda Pública que os vícios apontados na sentença objurgada se referem aos dispositivos que tratam de juros e da correção monetária e não implicam na nulidade da CDA, já que sanáveis por meio da substituição das certidões, que não fora oportunizada pelo Juízo a quo.
Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:
Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.
“Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.
In casu, de fato verifica-se erro de natureza formal nas CDAs executadas, no que tange aos juros legais e correção a serem aplicados. No entanto, são passíveis de substituição nos termos do art. 203 do CTN, vejamos:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
No mesmo sentido é a sumula 392 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Assim, deveria ter sido oportunizado à Fazenda Pública, prazo para saneamento do vício, antes do decreto de nulidade das certidões.
O entendimento é adotado por este Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, § 8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE) (N.U 0006378-54.2009.8.11.0040, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020,publicado no DJE 18/06/2020). (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA OU SUSBTITUIÇÃO DO TÍTULO – SÚMULA 392 DO STJ – NÃO OBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n° 6.830/80. Nos termos da Súmula 392 do STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". (N.U 0012456-02.2014.8.11.0004, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2017, publicado no DJE 20/09/2017).
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- NULIDADE DA CDA - FORMALIDADES DO ART. 2o DA LEI 6830/80 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O DÉBITO, DEVEDOR E TRIBUTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CDA - SUMULA 392 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
1. Embora tenha havido omissão do apelante, observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do tributo, de seu valor, de seu devedor e de sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, § 5o da Lei no 6.830/80. 2. "[...] Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ"(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013) 3. Recurso Provido. (N.U 0002060-86.2008.8.11.0032, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, publicado no DJE 29/10/2014). (grifo nosso)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,